Tribunal: TJDFT
Processo: 0741431-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se enquadra especificamente como serviço de proteção ao crédito. Trata-se de ferramenta digital que possibilita a renegociação da suposta dívida em ambiente confidencial.
2. Anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem comprovação de ter havido negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas. Inaplicável ao caso a tese de danos morais in re ipsa, sendo ônus da parte autora provar, especificamente, a ocorrência de violação a direitos da personalidade.
3. Ausente a prova de ato ilícito ou de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.